Tribunal: TJMT
Processo: 0013218-59.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013218-59.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ASSIS GONÇALVES (APELANTE), JONATHAN DA SILVA - CPF: 692.069.021-72 (VÍTIMA), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (ASSISTENTE), EDSON BUENO DA SILVA - CPF: 352.345.121-34 (ASSISTENTE), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO - CPF: 029.295.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

INVIABILIDADE
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

“Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
(STF,
RE

596701
/
MG
)
.

Ante a v
igência do sistema da persuasão racional de valoração das provas ou sistema do livre convencimento motivado, o
ó
rgão
j
ulgador é livre para formar discricionariamente seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
Embargos de Declaração

tirado em face de acórdão
que proveu o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, para fins de

pronunciar o ora
e
mbargante

como incurso no
art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal
,
determinando que seja

definitivamente julgado pelo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais,
o
embargante
aduz a ocorrência de omissão
, em síntese,
sob a alegação

de que
não
houve o enfrentamento de
todos os argumentos apresentados pela defesa em suas razões
de apelação
.

Aduz que não consta do acórdão a apreciação da arguição de falsidade das
declarações da vítima Jonathan Silva e da testemunha Edson Bueno,
que afirmaram terem ouvido a deflagração de 2 (dois) disparos de arma de fogo pelo acusado, em sentido contrário dos termos do laudo pericial, que aponta a ocorrência de apenas 1 (um) disparo, circunstância que caracterizaria ce
rceamento d
o

direito de defesa
(ID
203553173
).

Manifestando-se em c
ontrarrazões
,
o Ministério Público
pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID
206368651
).

É
o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmar
a:

Como asseverado,

o embargante aduz a ocorrência de omissão, em síntese, ao argumento de que não houve o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela defesa

em suas razões de apelação.

Aduz que não consta do acórdão a apreciação da arguição de falsidade das declarações da vítima Jonathan Silva e da testemunha Edson Bueno, que afirmaram terem ouvido a deflagração de 2 (dois) disparos de arma de fogo pelo acusado, em sentido contrário dos termos do laudo
pericial, que aponta a ocorrência de apenas 1 (um) disparo, circunstância que caracterizaria cerceamento do direito de defesa (ID 203553173).

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos,
embora o recorrente sustente
a ocorrência de omissão, não demonstra
concretamente
a
presença
de qualquer vício no v. acórdão, limitando-se a reiterar as teses defensivas
.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se inexistir qualquer omissão ou ambiguidade, obscuridade ou contradição que justifique a propositura do presente
recurso.
Isso porque
o julgador tem o poder de livre apreciação das provas trazidas aos autos, com a liberdade de valorá-las de acordo com a sua consciência.

Consoante entendimento assente em
nossa jurisprudência civil e penal
, o
órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamentos suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Assim, consoante consignei na decisão ora objurgada, é
cediço que, para fins de pronúncia, conforme o
caput
do artigo 413 do

Código de Processo Penal, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha

certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam

afirmar a existência de indício
suficiente, portanto, a probabilidade de autoria;
o que se encontra sobejamente demonstrado
in
casu
pelas declarações
harmônicas e coerentes
prestadas nas duas fases da persecução penal pela vítima Jonathan da Silva, pela testemunha ocular Edson Bueno
e pelo policial militar
Rennan Albuquerque
(ID
203553173
)
.

Verifica-se, portanto, que o presente recurso possui clara finalidade de rediscutir matéria satisfatoriamente enfrentada
;

todavia,
“
o
s embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
(STF,
RE

596701
/
MG
)
.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é
outra senão
de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e
ampl
. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ões
lançada
s
por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada.”

(TJ-MT 00082471720078110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargo
s declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024